Tribunal: TJES
Processo: 0004577-73.2016.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento; Indenização por Dano Material; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004577-73.2016.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DANIELE BARBOSA PINHEIRO PACIFICO e outros (3)

APELADO: DANIELE BARBOSA PINHEIRO PACIFICO e outros (4)

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. MULTA CONTRATUAL. RESPONSABILIDADE PELO USO DO CNPJ. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DESERÇÃO. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DA PARTE RÉ NÃO CONHECIDO. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer cumulada com cobrança de multa contratual e danos materiais ajuizada por Fabricio Favalessa Pignaton em face de Eyestore Comércio de Óptica Ltda. e corréus, condenando os réus ao pagamento das parcelas inadimplidas e multa contratual de 10%, com correção e juros desde o vencimento, além da fixação de sucumbência recíproca. O autor, em seu recurso, pleiteia a aplicação integral da multa contratual (50%), o reconhecimento da responsabilidade dos réus pelo uso indevido do CNPJ e a redistribuição dos ônus sucumbenciais. A parte ré, por sua vez, postula a concessão da gratuidade de justiça, a nulidade do contrato e a redução da multa contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se é cabível o não conhecimento do recurso da parte ré por ausência de preparo recursal; (ii) analisar a validade da cláusula penal fixada em 50% do valor do negócio; (iii) determinar se há responsabilidade civil dos réus pelo uso do nome e do CNPJ da empresa; (iv) avaliar se a sucumbência do autor foi mínima a ponto de afastar a distribuição recíproca dos ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de preparo recursal pela parte ré, mesmo após a negativa do pedido de gratuidade de justiça e a regular intimação para pagamento, acarreta a deserção do recurso, nos termos dos arts. 932, III, e 1.007 do CPC/2015, inviabilizando o conhecimento do apelo.

A cláusula penal contratual no valor de 50% do negócio, embora pactuada entre as partes, pode ser mitigada judicialmente quando desproporcional às circunstâncias do inadimplemento, conforme previsão do art. 413 do Código Civil e entendimento consolidado do STJ (REsp 1.999.836/MG).

A alegação de uso indevido do nome e CNPJ da empresa carece de comprovação nos autos, não sendo possível reconhecer responsabilidade civil dos réus por ausência de prova do dano e por possível repercussão a terceiros, devendo eventual pretensão ser veiculada em ação própria.

A distribuição recíproca dos ônus sucumbenciais se justifica diante da rejeição de dois pedidos relevantes do autor — aplicação integral da multa e reconhecimento de responsabilidade civil — em consonância com jurisprudência que adota critério qualitativo para análise da sucumbência (TJES, Apelação 030080037820).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da parte ré não conhecido por deserção. Recurso do autor conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de preparo recursal, após indeferimento da gratuidade de justiça e regular intimação, impõe o não conhecimento do recurso por deserção.

A cláusula penal pode ser mitigada judicialmente quando se revelar desproporcional, à luz do art. 413 do CC e da função social do contrato.

A inexistência de prova de dano concreto afasta a responsabilização civil por suposto uso indevido de nome e CNPJ da empresa.

A distribuição dos ônus sucumbenciais deve observar a relevância qualitativa dos pedidos rejeitados, podendo ser mantida a sucumbência recíproca quando não acolhidos pedidos substanciais da parte autora.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 932, III; 1.007; 98, § 3º. CC, arts. 409 e 413.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.999.836/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 27.09.2022, DJe 30.09.2022; TJES, Apelação 030080037820, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 17.04.2018, pub. 27.04.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer do apelo da parte requerida e conhecer e negar provimento ao apelo da parte autora, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004577-73.2016.8.08.0030

AP
T
ES/APD
O
S:
EYESTORE COMERCIO DE OPTICA LTDA, DANIELE BARBOSA PINHEIRO PACIFICO, ELVANDO RODRIGUES PINHEIRO, CHRISTIANE GOMES DE MEDEIROS MOREIRA

APTE/
APDO
:
FABRICIO FAVALESSA PIGNATON

JUIZ: DR. SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado,
t
rata-se de
recursos de
apelação cível interpost
os
em face de sentença, proferida em ação de obrigação de fazer c/c multa contratual e danos materiais ajuizada por
FABRICIO FAVALESSA PIGNATON
em desfavor de EYESTORE COMERCIO DE OPTICA LTDA, DANIELE BARBOSA PINHEIRO PACIFICO, ELVANDO RODRIGUES PINHEIRO, CHRISTIANE GOMES DE MEDEIROS MOREIRA, cujo
decisum
julgou parcialmente procedente o pedido exordial para condenar a parte ré a pagar a parte autora as parc
e
las inadimplidas referentes ao contrato objeto do feito, acrescido de multa contratual no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor inadimplido, montante este a ser corrigido monetariamente e com juros moratórios a partir do vencimento de cada parcela; bem como condenar as partes (sucumbência recíproca) ao pagamento das verbas sucumbenciais.

Em suas razões
FABRICIO FAVALESSA PIGNATON
assevera, em suma, a necessidade de responsabilização dos requeridos pela utilização do nome e cnpj da pessoa jurídica, que a
“redução da multa para 10% homenageia o inadimplente que destruiu a vida financeira do autor”
, bem como que teria sucumbido em parte mínima do pedido.

A parte requerida
, por sua vez,
persegue a gratuidade de justiça, e no mérito, pelo reconhecimento da nulidade do contrato e da exorbitância da multa.

Contrarrazões
das partes
apresentadas
.

Ab initio,
destaca-se que, em sede de apelação, a
parte
requerida
perseguiu o
deferimento da assistência judiciária gratuita em seu favor. Diante de tal pleito, intimou-se a parte para que comprovasse
a hipossuficiência apta ao deferimento d
o direito à gratuidade pretendida.

Diante disso, foram juntados alguns documentos em seguida, sobrevindo decisão ao id 8259034 indeferindo o requerimento de gratuidade de justiça, sendo mais uma vez intimada a parte, mas agora para que efetuasse o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção.

Nos autos fora certificado o transcorrer do prazo sem manifestação da requerida/apelante (id 8911678) de modo que, apesar de devidamente intimada, não efetuou o preparo dentro do prazo assinalado, revelando-se forçoso o reconhecimento da deserção.

Nessa linha, como é cediço, o juízo de admissibilidade recursal é etapa obrigatória e prejudicial para a realização do juízo de mérito, de modo que ausente algum dos requisitos de admissibilidade, como é o caso do preparo, impõe-se o não conhecimento recursal.

Posto isto, a teor do disposto no artigo 932, inciso III, e artigo 1.007, do CPC/2015,
não conheço do recurso de apelação cível da
parte
requerida
, dada a ausência de requisito formal extrínseco de admissibilidade.

Superado tal ponto, no que se refere ao apelo da parte autora, preenchidos os requisitos de admissibilidade, saliento que passo a sua análise.

A controvérsia gira em torno de contrato particular de promessa de compra e venda de estabelecimento comercial firmado em julho de 2014, com previsão de pagamento em 50 parcelas mensais e uma intermediária a ser quitada em quatro meses, além da
alteração do quadro societário da empresa individual para limitada
, com a saída do autor e ingresso dos novos sócios.

Alegando inadimplemento contratual, o autor pleiteou a realização formal de sua retirada da sociedade, o recebimento das parcelas não pagas, bem como a multa contratual integral prevista no instrumento, equivalente a 50% do valor do negócio.

Pois bem. Diante de tal cenário e do conjunto probatório acostado, o magistrado sentenciante deu parcial razão à parte autora, intelecção esta que não encontro substrato para divergir.

De fato, a justificativa da parte requerida para o inadimplemento acerca de sua obrigações contratuais não merece acolhida, na medida em que sequer há previsão no instrumento contratual acerca de qualquer entabulação do negócio jurídico atrelada ao faturamento mensal.

Não há nos autos qualquer elemento de prova a convencer-me de que o contrato firmado encontrava-se condicionado à obtenção de faturamento mínimo pela pessoa jurídica objeto do contrato de compra e venda em questão.

Aliás, sequer a alegada má-fé da parte contratante denota-se dos autos, eis que, em verdade, caberia à promitente compradora realizar as diligências mínimas necessárias para averiguação da viabilidade econômica do negócio firmado.

Sendo assim, a multa contratual prevista para caso de inadimplência da parte contratada mostra-se aplicável na hipótese, cabendo nesta sendo averiguar a sua alegada
desarrazoabilidade.

A mencionada
multa por descumprimento contratual encontra-se prevista
no instrumento em discussão
nos seguintes moldes:

“
CLAUSULA DECIMA - Caso alguma das partes n
ã
o cumpra o disposto nas cláusulas estabelecidas neste instrumento, responsabilizar-se-á pelo pagamento de multa equivalente a 50% (cinquenta por cento) do valor da venda do estabelecimento comercial”.

P
ois bem. É sabido que
a fixação de multa em contratos é expressamente
prevista no art. 409 d
o Código Civil
no sentido de que
“a cláusula penal estipulada conjuntamente com a obrigação, ou em ato posterior, pode referir-se à inexecução completa da obrigação, à de alguma cláusula especial ou simplesmente à mora”.

Acerca de tal temática, a Colenda Corte Cidadã enuncia que
“
Nas hipóteses do art. 413 do CC/2002, o abrandamento do valor da cláusula penal é norma cogente e de ordem pública, consistindo em dever do juiz e direito do devedor que lhe sejam aplicados os princípios da boa-fé contratual e da função social do contrato”,

sen
d
o certo que
“
A conclusão de que a multa é manifestamente excessiva não decorre do simples fato de seu valor ser elevado, mas do cotejo entre o seu montante e as circunstâncias da hipótese concreta

de modo que a análise de eventual desproporcionalidade na cláusula penal fixada entre as partes”.

(STJ,
REsp n. 1.999.836/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022.)

O
magistrado sentenciante fundamentou a minoração do valor da multa pactuada justamente
por ferir a função social do contrato
, fundamento este que não se mostra ilidido, a meu ver, pelo mero argumento recursal de que
“homenageia o inadimplente que destruiu a vida financeira do autor”.

E
scorreita a postura judicante também no que toca ao indeferimento do pleito de declaração de responsabilidade da parte requerida acerca da utilização do CNPJ da pessoa jurídica objeto do contrato, eis que corroboro a conclusão de que
“caso a parte autora tenha sofrido algum dano referente a isto, tal fato deve ser demandado em autos próprios”
, seja por ausência de qualquer comprovação de lesão sofrida, ou, sobretudo, por tal medida poder afetar terceiros estranhos à presente demanda.

P
or fim, a despeito de alegar a parte recorrente sua sucumbência mínima a acarretar a responsabilização exclusiva da parte requerida pelos ônus sucumbenciais, entendo também não merecer amparo, eis que tanto a pretensa responsabilidade dos réus concernente à utilização do nome e CNPJ da pessoa jurídica em questão não fora acolhida, como também a pretensão da aplicação da multa na monta contratualmente prevista (de 50%),
cenário este que guarda coerência com a nossa jurisprudência pátria ao enunciar que
“
é essencial que a distribuição dos ônus sucumbenciais observe a importância, em seu aspecto jurídico (critério qualitativo) e não apenas o número (critério quantitativo) de pleitos acolhidos e rejeitados”
.
(TJES, Classe: Apelação, 030080037820, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/04/2018, Data da Publicação no Diário: 27/04/2018)

No caso, a rejeição de dois pedidos relevantes — responsabilidade civil dos réus pelo uso do nome e CNPJ da empresa, e aplicação integral da multa contratual —
justifica a manutenção da distribuição dos ônus sucumbenciais na forma como fixada pelo juízo
a quo
.

Assim sendo,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto por
por EYESTORE COMERCIO DE OPTICA LTDA, DANIELE BARBOSA PINHEIRO PACIFICO, ELVANDO RODRIGUES PINHEIRO
, ante a ausência de preparo.
Por outro lado,
CONHEÇO e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso do autor
FABRICIO FAVALESSA PIGNATON.

Nesta oportunidade, majoro a verba honorária em 1% (um por cento
, observando-se, contudo, a previsão do art. 98, §3º do
CPC em
relação a
o autor
.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 04.08.2025 a 08.08.2025:

Acompanho o E. Relator.